Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-42.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002558-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI - CPF: 601.547.308-82 (AGRAVANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LINO DE MARCHI (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE MARCHI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI, (AGRAVANTE), HELOÍSA MARIA STOLF DE MARCHI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), TATIANA ALVES RAYMUNDO LOWENTHAL - CPF: 213.136.298-63 (ADVOGADO), RAFFAEL MASCARENHAS JURADO - CPF: 433.647.828-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA CERTA –
ASTREINTES
– EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 806, §1º E DO ART.
537, §1º, INC. I, AMBOS DO CPC –
PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Especificamente quanto à execução para entrega de coisa certa, a multa pelo descumprimento da obrigação encontra-se elencada no art. 806, §1º, do CPC, cuja finalidade é compelir o executado a cumprir o ato que está obrigado, e não propriamente ao pagamento da penalidade.

É facultado ao juiz a aplicação de multa (
astreinte
) no caso de descumprimento da obrigação de entrega
coisa

certa,
nos termos do art. 806, §1º do CPC, devendo o valor ser fixado em patamar razoável, sob pena de proporcionar ao credor enriquecimento sem causa, hipótese em que o magistrado pode alterá-lo de ofício ou a requerimento da parte.

À luz dos arts. 537, §1º, inc. I, e 806, §1º, ambos do CPC
, e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.
Todavia, ainda que seja permitido ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos
Espólios de Lino de Marchi e de Bruno de Marchi, representados pelos inventariantes,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
,
que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que movem contra Nadir Sucolotti, limitou as astreintes no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da obrigação de entregar, fixando na quantia certa e líquida de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a ausência de desproporcionalidade da multa, que atingiu o montante pleiteado por morosidade do próprio agravado, que demorou 14 (quatorze) anos para cumprir com a determinação judicial. Aduzem que o arbitramento da multa ocorreu sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguem sustentando ser
irrelevante o fato de o valor total da dívida ter ultrapassado o valor da obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor, sendo indevida a limitação. Caso não seja o entendimento, defendem que o valor das astreintes seja limitado ao valor da obrigação, ou seja, R$ 486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais), indicados pelo juízo. Pugnam pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 159797156).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão agravada. (id. 168016931).

O agravado apresentou contraminuta (id. 163021664), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Espólio de Lino de Marchi, representado por Heloisa Maria Stolf de Marchi, e o Espólio de Bruno de Marchi, representado por Arthur de Marchi Filho, ajuizaram ação de execução para entrega de coisa certa contra Nadir Sucolotti, visando receber a quantia de 3.240 (três mil, duzentos e quarenta) sacas de soja, lastreada no contrato de arrendamento de imóvel rural firmado entre as partes.

O juízo
a quo
recebeu a inicial em 06.10.2009, determinando a citação do executado para o cumprimento da obrigação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), e expedição de mandado de busca e apreensão.

Decorrido o prazo para o cumprimento da obrigação, foi deferida a busca e apreensão dos grãos, que foi efetivada e o
produto depositado em mãos de
Arthur de Marchi Filho, em 23.02.2012 (auto de apreensão - id.
83230763, p. 9 – autos de origem).

Em 28.11.2017, o
Espólio de Lino de Marchi pugnou pelo prosseguimento do feito, pleiteando o recebimento das obrigações acessórias, relativas às custas processuais, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e da multa diária no valor atualizado de R$ 558.161,12 (quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e doze centavos),

indicando como devido o valor total de R$ 619.960,50 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) - id.
83230763 (autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o valor pleiteado é desproporcional,
limitou as astreintes no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da obrigação de entregar, fixando na quantia certa e líquida de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, defendendo a ausência de desproporcionalidade da multa, que atingiu o montante pleiteado por morosidade do próprio agravado, que demorou 14 (quatorze) anos para cumprir com a determinação judicial. Aduzem que o arbitramento da multa ocorreu sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguem sustentando ser
irrelevante o fato de o valor total da dívida ter ultrapassado o valor da obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor, sendo indevida a limitação. Caso não seja o entendimento, defendem que o valor das astreintes seja limitado ao valor da obrigação, ou seja, R$ 486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais), indicados pelo juízo. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, inc. I, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
[
...]”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO EMPREENDIMENTO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – RISCO DO NEGÓCIO – PRAZO DE PRORROGAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ASTREINTES – VALOR TOTAL DA MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1º, INCISO I, DO CPC – R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – QUANTIA ADEQUADA – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista, a priori, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou na ineficiência da medida.

Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o quantum da multa à realidade dos autos
.”
TJMT, RAC n. 0034391-16.2016.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2020 – negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Especificamente quanto à execução para entrega de coisa certa, a multa pelo descumprimento da obrigação encontra-se elencada no art. 806, §1º, do CPC, cuja finalidade é compelir o executado a cumprir o ato que está obrigado, e não propriamente ao pagamento da penalidade.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
6. Multa Coercitiva. Astreintes. É possível a cominação de multa coercitiva para estimular o executado a entregar a coisa em juízo (art. 806, §1º, CPC)
. Entregue a coisa em juízo no prazo legal, a multa coercitiva não incide. [...]
O valor da multa pode ser alterado, caso se revele insuficiente ou excessivo (arts. 537, §1º, I e 806, §1º, CPC). O juiz pode alterá-lo de ofício ou a requerimento da parte
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 - negritei).

Não obstante, ainda segundo ensinamento do aludido doutrinador,
“Também não incide a multa coercitiva se o executado depositar a coisa em juízo no prazo legal, porque aí a coisa já se encontra vinculada ao juízo executivo.”
(op. cit.), podendo opor embargos, como fizeram, exercendo o seu direito de defesa, razão pela qual deve ser mantida a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da determinação judicial.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 806, §1º C/C 813, AMBOS DO CPC/15 – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É facultado ao juiz a aplicação de multa (astreinte) no caso de descumprimento da obrigação de entrega coisa

incerta, nos termos do art. 806, §1º c/c 813, ambos do CPC/15, devendo o valor ser fixado em patamar razoável, sob pena de proporcionar ao credor enriquecimento sem causa, hipótese em que o magistrado pode alterá-lo de ofício ou a requerimento da parte.”
(RAI n. 1007276-92.2017.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 27.09.2017)

Por outro lado, convém destacar que a imposição da multa não visa o enriquecimento sem causa do exequente, não tendo caráter compensatório ou indenizatório, isso porque,
“a multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister (...) a multa pode ser alterada, para mais ou para menos, consoante seja necessário para obtenção adequada e proporcional da “tutela específica”.
(Antonio Carlos Marcato e Outros, Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Editora Atlas, 2004).

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, confira:

“
Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§ 1º Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.
”

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto magistrado
a quo
agiu com acerto em parte, pois, a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

O valor vultoso pretendido pelos agravantes, de
R$ 558.161,12 (quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e doze centavos),
é evidentemente desproporcional e exagerado, pois, não condiz com a falta cometida pelo agravado. Friso, assim, que a redução da multa cominatória, não implica em aceitação de suposta inércia do agravado, mas tão somente em adequação de seus valores aos comandos legais e princípios lógicos vigentes.

Nesta senda, sem embargo do que dispõe os arts. 537, §1º, inc. I, e 806, §1º, ambos do CPC, é permitido ao juiz adequar o valor, até mesmo de ofício, para não torná-la excessiva ou insuficiente, tal qual procedido pelo d. magistrado no caso em voga.

Assim sendo, observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA ACOLHIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE AJUSTAR O ACÓRDÃO ESTADUAL À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o magistrado pode a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada
, a teor do art. 461, §§ 5º e 6º, do CPC/73.

2. O valor referente às astreintes de R$ 1.000,00 (cinco mil reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa da agravante, razão pela qual devem elas serem reduzidas ao patamar que melhor reflita a obrigação principal buscada.

3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 879311 MG 2016/0060951-5, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2016 - negritei)

E ainda, por não ser permitida, e até repudiada, a obtenção de vantagem maior que o próprio processo atingiria.

A denominada constitucionalização do Direito Processual Civil autoriza que em casos específicos, princípios como o da
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sejam utilizados com filtro para a escorreita aplicação da regra ao caso concreto.

Todavia, ainda que
os arts. 537, §1º, inc. I, e 806, §1º, ambos do CPC
, permitam ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

No caso dos autos, embora o MM. Juiz tenha acertado ao reduzir o valor fixado pela
astreintes
, vez que o montante de R$ 500,000 (quinhentos reais) por dia é muito elevado, entendo que a referida redução de
R$ 558.161,12 (quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e doze centavos),
para
R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais)
se tornou exagerada, mormente pelo fato da peculiaridade que envolve a questão, haja vista a demora considerável na efetivação da entrega da coisa.

De outro norte, saliento que há de ser considerada também a conduta da parte credora, pois em que pese as inúmeras manifestações do executado no decorrer do processo, não se pode ignorar o lapso temporal existente entre a efetivação da medida e o pedido de prosseguimento do feito executivo, tendo em vista que a manifestação dos exequentes aportou nos autos somente em
28.11.2017, após ser determinado pelo juízo de origem a sua intimação pessoal, sob pena de arquivamento (decisão – id. 83230763), p. 78, fato que colaborou para o aumento significativo do valor em razão da atualização, não podendo a parte se beneficiar da sua própria torpeza.

Sendo assim, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que agora fixo, demonstra-se mais adequado e em consonância com o teor do art. 806, § 1º, e do 537, §1º, inc. I, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado em parte, para condenar o executado ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023